Tribunal: TJDFT
Processo: 0708784-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AOS FILHOS (MENORES IMPÚBERES). INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. OBSERVADOS CONCRETAMENTE OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/alimentante visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido, no capítulo em que fixa em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente a verba alimentar a ser prestada em prol dos filhos (menores impúberes).
2. Fatos relevantes. (i) Fixação dos alimentos provisórios no percentual de 38% (trinta e oito por cento) do salário-mínimo vigente, em razão de, no juízo de cognição sumária, ter sido levado em consideração as informações autorais de que o réu auferia renda média mensal de R$ 2.500,00; (ii) Minoração da obrigação, por sentença, para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo (24.11.2024), pois constatado, em sede instrutória, que o réu exerce atividades laborais como auxiliar de pedreiro, cuja diária custa aproximadamente R$ 150,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que o alimentante não possui condição financeira para arcar com o percentual estipulado na sentença, ora impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram.
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da limitada situação financeira da mãe dos alimentandos. No mais, a responsabilidade paterna impõe que as necessidades dos menores impúberes sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pela alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (de 30% para 22% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades dos alimentandos (atuais sete e doze anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE 17.2.2024.